Tribunal: TJSP
Processo: 2255559-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais. Medida requerida com a finalidade de excluir o nome e demais dados do autor da plataforma Serasa Limpa Nome. Possibilidade. Presença dos requisitos para concessão da medida pretendida. Inteligência do art. 300, do CPC. Medida de caráter reversível. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais. Medida requerida com a finalidade de excluir o nome e demais dados do autor da plataforma Serasa Limpa Nome. Possibilidade. Presença dos requisitos para concessão da medida pretendida. Inteligência do art. 300, do CPC. Medida de caráter reversível. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.